Tribunal: TJMT
Processo: 1015819-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015819-16.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), PERCILIA ALVES FERREIRA MOTA - CPF: 972.750.691-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), V. D. F. M. - CPF: 104.916.694-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCILIA ALVES FERREIRA MOTA - CPF: 972.750.691-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. D. F. M. - CPF: 104.916.694-96 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÕES DE SAÚDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – INPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Tribunal de Justiça alterou a competência daPrimeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração, oposto contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por
V.D.F.M.
, por meio do Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 23185-89.2018.8.11.0055, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO, que que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019
“criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90”.

Alega que nos termos da legislação de regência, a competência é firmada, em regra, pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta destes, pelo lugar em que se encontra a criança e/ou adolescente (ECA, art. 147).

Argumenta também que “isto, por si só, seria o suficiente para demonstrar a ilegalidade da resolução atacada”.

Aduz que a redação do art. 209 da Lei Federal no. 8.069/90 é autoexplicativa, sendo absoluta a competência da Vara da Infância e Juventude nos casos que envolvem assistência à saúde.

Sustenta ainda que a omissão, consiste na inobservância da Câmara de que a Competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta e que não possível criar foro de prerrogativa em favor do Estado através de resolução, revelando-se juridicamente admissível a oposição destes Embargos de Declaração.

Com base nestes fundamentos, requereu que o recurso seja provido, sendo sanada as omissões apontadas, para reformar o acórdão impugnado, no sentido de restabelecer a competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de
V.D.F.M.
, representado por sua genitora, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 23185-89.2018.8.11.0055, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
declinou a competência para o processo e julgamento do feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, com fundamento na Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25/7/2019, e na Portaria 29/2019-CM.

Como se sabe, tecnicamente, cada causa tem o seu juízo natural, devendo sua apreciação ser atribuída à competência de um juiz ou de um tribunal, sendo inadmissível que, simultaneamente, mais de um órgão judiciário seja igualmente competente para processar e julgar a mesma causa, salvo em havendo, num mesmo território, numa mesma jurisdição, mais de um juiz competente para conhecer da ação.

No caso, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a remessa dos autos para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, sob o argumento de que nas ações envolvendo a saúde pública, a competência é da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em consonância com a Resolução TJ/OE n° 09/2019.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante, sendo manifesta competência da Vara da Infância e Juventude para apreciar o feito de origem, pois envolve o interesse de criança, qual seja, o fornecimento de leite Nan I Pró, visando a assegurar melhores condições de saúde e desenvolvimento de forma saudável e com dignidade.

Nesse sentido, confira-se o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) acerca da competência do Juízo da Infância e Juventude para ações como a dos autos:

“
Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;”

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

III - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”.

Na mesma linha, os arts. 208, VII e 209 do ECA estabelecem claramente que as ações fundadas em interesses individuais de menores (art. 148, IV) estão sujeitas à justiça especializada quanto à matéria, veja-se:

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;”

“Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores”.

Sobre o tema, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça assentou a sua jurisprudência no sentido de que é competência do Juízo da Infância e Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.

3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

4.
O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.
(...)6. Recurso Especial provido”.
(REsp 1486219/MG, rel. Min. Herman Benjamim)

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. LEI ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS DOS INFANTES. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. PORNOGRAFIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) o Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas Cíveis,
quando o feito envolver Ação Civil Pública que objetiva a defesa dos interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.

7. Recurso Especial provido”.
(REsp 1682382/MA, rel. Min. Herman Benjamim) (Grifei).

Como acima registrado, a parte Agravante sustenta que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE é inconstitucional, na medida que houve a usurpação da competência legislativa da União.

Alega, ainda, que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública, além das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem assim, afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC e na Lei n. 9.099/1995, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional.

Adianto, desde logo, que revejo o meu posicionamento, anteriormente adotado, para reconhecer a impossibilidade de a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE alterar a competência territorial, resultante das leis do processo, diante das recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou a matéria objeto do presente Recurso (cf.: RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020; RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no RMS 64.534/MT, ao deliberar sobre a questão veiculada na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, fez consignar:

PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DA SAÚDE – INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 2o,
CAPUT
, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985) – ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990) – ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990).
DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015
-
COMPETÊNCIA CONCORRENTE
–
FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR
–
OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL
.

Demais disso, em outra oportunidade, agora no RMS 64.517/MT, a Corte Cidadã reiterou o sobredito entendimento, conforme se extrai da ementa a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR
.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO
NOS ARTS. 2o E § 4o, DA LEI 12.153/2009, 2o DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E
52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015

E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, no qual busca a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, na qual pleiteia, no Juízo de seu domicílio, o fornecimento de medicamento, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 09/2019/TJMT.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ" (STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/06/2017.

IV. A Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande/MT individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado".

V. O art. 2o da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4o, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta". O art. 2o da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa".

Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores". O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual "no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local" ou "no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente". Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado".

VI.
Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ)
" (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/03/2013.

VII. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/05/2018.

VIII. Nesse contexto,
ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT choca-se com a legislação federal - arts. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, 2o da Lei 7.347/85, 209 da Lei 8.069/90, 80 da Lei 10.741/2003, 93 da Lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015 - e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

IX. Nesse sentido orienta-se o entendimento do STJ, ao apreciar a Resolução 09/2019/TJMT: "(...) se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito" (STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/12/2020). (...)

X. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido. (RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Na mesma orientação, aliás, são as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 20/10/2020.

Diante desse cenário, reconhecido, pelo Superior Tribunal de Justiça, que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE viola as leis de processo, e, na espécie, constatado que a parte Embargante, viu-se obstada de continuar a demandar no Juízo do foro do seu domicílio, em contrariedade ao que prevê o artigo 52, parágrafo único, do CPC.

Assim, diante das reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para
cassar
a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.
23185-89.2018.8.11.0055
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021